Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719122-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES D E S P A C H O Há manifestação do réu nos autos, desejando interpor recurso do acórdão e ser representado pela Defensoria Pública (ID 41695414). Retornem os autos à Defensoria Pública para adoção das providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 11:43:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator